Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-04.2004.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002467-04.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON JOSE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE OLIVEIRA - CPF: 813.197.381-68 (VÍTIMA), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONQUÊNCIAS DO CRIME – IDÔNEA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇAO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos da vítima e pelo reconhecimento de pessoa na delegacia.

Não se mostra ilegal a exasperação da pena-base se o magistrado valorou negativamente, de forma idônea, a circunstância judicial das consequências do crime.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Não merece retoque o regime de pena imposto (semiaberto), pois se amolda ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002467-04.2004.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Anderson Pereira Dutra da Silva pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (Id.: 138986260).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por inexistência de provas a embasar a sentença condenatória.

Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o decote das qualificadoras dos incisos I e II do § 2o do artigo 157 do Código Penal e a modificação do regime inicial (aberto) para cumprimento de pena.

Ao final, depreca pelo prequestionamento do artigo 155, 158 e 226 do Código de Processo Penal, artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, artigo 59 e artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e do princípio do
ne bis in idem
(Id.: 138986270).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto (Id.: 138986277).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 149026194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que Rodrigo Cebalho de Oliveira e Anderson Pereira Dutra da Silva, e mais um indivíduo não identificado, em
2 de fevereiro de 2004
, por volta das 20h00min., na Avenida Fernando Correa da Costa, em frente da UFMT,
“sob o propósito de subtraírem coisa alheia, para si, contra a vontade do seu dono, cada qual concorrendo conscientemente para a atividade delituosa de outrem, retiraram da esfera da disponibilidade de Anderson José Oliveira aparelho de telefone celular, relógio, pulseira, quantia em dinheiro de R$ 20,00 e automóvel Astra, preto, placa AMC-0980/PR”
.

Consta da peça acusatória que os denunciados fizeram uso de ameaça, com emprego de arma de fogo, no momento em que Anderson José Oliveira foi ao Banco do Brasil sacar dinheiro no caixa eletrônico. Na oportunidade, um rapaz moreno, de cabelo raspado, segurando uma pistola, anunciou o assalto.

Apurou-se que, nesse momento, a vítima entregou tudo ao indivíduo moreno, de cabelo raspado, enquanto o outro
“branco meio gordinho ficou na porta dando cobertura (...) O indivíduo de cabelo raspado, após ter pego as chaves do veículo, as jogou para o que estava na porta dando cobertura”
.

Ressai, ainda, que a vítima percebeu quando o indivíduo, meio gordinho, entregou as chaves para a terceira pessoa (indivíduo branco magrinho), que entrou no carro, esperou os comparsas e empreenderam fuga.

Razão pela qual Rodrigo Cabalho de Oliveira e Anderson Pereira Dutra foram condenados pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Os autos foram desmembrados, haja vista que, à época do julgamento de Rodrigo Cebalho de Oliveira, Anderson Pereira Dutra da Silva foi citado e intimado por edital, mas não compareceu ao interrogatório (Id.: 138986259). Tais autos referem-se somente ao processamento e julgamento de Anderson Pereira Dutra da Silva.

A denúncia foi recebida em
9 de abril de 2013
.

A sentença foi prolatada em
6 de dezembro de 2018
.

A materialidade está demonstrada pelo auto de reconhecimento pessoal positivo, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, laudo pericial n. 02.05.001240-2004, relatório policial e os termos de depoimentos (Id.: 138986259).

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

A vítima
Anderson José Oliveira
, na delegacia, declarou que foi sacar um dinheiro no caixa eletrônico do Banco do Brasil, na Avenida Fernando Correa, e quando estacionou o veículo,
“desceu e entrou, foi direto para o caixa eletrônico, quando entrou, percebeu que havia um indivíduo negro, cabelo grande e encaracolado, magro, alto, usava uma capa de chuva de cor preta, aparentando ter uns 32 anos de idade, ele estava mexendo em um dos terminais, porém o declarante percebeu que estranhamente ele não usava cartão, estava mexendo disfarçadamente”
.

Disse que, após sacar, percebeu que entraram no banco mais dois homens,
“um moreno, corpo normal, cabeça raspado, aproximadamente 1,68m de altura, usava calça jeans, tênis, camisa de cor clara, com listas nas mangas e outro branco, cabelo castanho claro, meio gordinho, aproximadamente 1,75m de altura, usava calça jeans clara e camisa branca”
.

Contou que o indivíduo moreno, de cabeça raspada, entrou segurando uma pistola, dizendo ser um assalto e, nesse momento, pediu para que sacasse mais dinheiro, mas, por estar nervoso, não conseguiu e, então, o indivíduo pediu para que entregasse o celular, o relógio, a pulseira, as chaves do veículo e os R$ 20,00 (vinte reais).

Relatou que percebeu que o indivíduo branco, meio gordinho, deu cobertura e que o indivíduo moreno, de cabelo raspado,
“após ter pego as chaves do veículo do declarante, ele as jogou para o que estava na porta dando cobertura e este por sua vez foi até o carro do declarante e entrou a chave para um indivíduo branco, magrinho, de aproximadamente 1,70m de altura, cabelo baixo (...) ele abriu o carro entrou, ligou e ficou esperando os assaltantes; Que após isso os assaltantes saíram do Banco, entraram no veículo de sua pessoa e foram embora, permanecendo no banco junto consigo somente o indivíduo que estava no banco (...) que este indivíduo estava numa motocicleta Honda Titan, e cor vermelha que estava estacionada na frente do banco, que no decorrer do assalto, o indivíduo moreno de cabelo raspado ordenou para que ele lhe passasse a chave da moto, tendo o mesmo calmamente entregue a chave (...)”
(Id.: 138986259).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia (Id.: 138986261).

Rodrigo Cebalho de Oliveira
, na fase investigativa, confessou que, no dia dos fatos, ao voltar para casa, passou pela Avenida Fernando Corrêa da Costa e encontrou seu amigo, conhecido como Biito, na frente do Banco do Brasil. Perguntou-lhe o que estava fazendo, respondeu que iria ‘arrumar um dinheiro’, fazer uma ‘parada’, e estava com um revólver. Foi quando Biito o convidou e ele aceitou, combinados de esperar alguém chegar no Banco do Brasil.

Admitiu que, passado um tempo,
“um rapaz parou com um veículo Astra de cor preta, em frente ao Banco, ele desceu do carro e entrou, em seguida foram atrás e esperaram ele sacar, o interrogado pegou o revólver de Biito, que assim que ele sacou o dinheiro o interrogado e Biito entraram na agência, que o interrogado na posse da arma, segurou-a pelo cabo e ergueu um pouco a camisa e deu voz de assalto (...) então ordenou para que ele lhe entregasse a chave do carro e o dinheiro, tendo a vítima entregue, que o Biito pegou ainda da vítima um celular e um relógio, que no momento do assalto Biito ficou vigiando um outro rapaz que também estava no interior do Banco naquele momento, Biito tomou a chave da moto Titan de cor vermelha deste outro rapaz, sendo que a moto estava estacionada na frente do Banco em cima da calçada; Que após isso o interrogado e o Biito pegaram o veículo da vítima e foram embora, quem dirigiu o carro foi o Biito, após isso, ele o deixou em frente ao posto Novo Mato Grosso, no Coxipó lhe deu R$ 10,00 e em seguida o interrogado foi embora para casa (...) Que na data de ontem de tardezinha, o Biito apareceu no Bairro Jardim das Palmeiras com o veículo Astra que tinha sido roubado, ele parou o carro e lhe chamou para fazerem outra “parada” (assalto) (...)”
(Id.: 138986259).

Gleison Pereira Dutra da Silva
, na fase pré-processual, disse ser amigo de Rodrigo, mas também conhece Biito e, estava na quadra de esportes do Bairro Tijucal, quando apareceram Rodrigo e Biito, em um veículo Astra, convidando-o para dar uma volta e ele foi e, no caminho,
“eles disseram que iam fazer uma saidinha de Banco, e como fizeram, e é por esse motivo que o interrogado está preso (...) Que em relação ao veículo Astra que Rodriguinho e Biito estavam, tem a dizer que não sabe como eles arrumaram o mesmo”
(Id.: 138986259).

Anderson Pereira da Silva
, na delegacia, confessou que, no momento a prisão, utilizou o nome de seu irmão Gleison Pereira Dutra da Silva,
“porque os policiais militares, no momento de sua prisão lhe disseram se caso o interrogado tivesse passagens pela delegacia eles iam acabar com sua pessoa”
(Id.: 138986259).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria delitiva, porém, assegura que conhece Rodrigo e que viu o veículo com outra pessoa que não conhecia.

Contou que estava no ginásio jogando bola,
“quando apareceram lá, dizendo ‘vamos curtir’, foi quando eu peguei e entrei nesse carro (...) nessa que eu entrei, o guri deixou ele na casa da namorada dele no Dom Aquino (...) ai eu virei para ele, deixa eu bem aqui que vou embora de a pé; já fiquei meio assim de medo com eles (...) tava levando eu, quando chegou no caminho de casa, duas viaturas da ROTAM começaram a atirar no carro e, nessa época, eu tinha acabado de sair da cadeia; ai eu peguei, e sai do carro, eles atiraram, atiraram na minha perna, eu sai correndo, aí eles pegaram e me levaram preso (...)”
.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que Anderson Pereira da Silva, juntamente com seu comparsa Rodrigo, cometeu o delito de roubo majorado.

Assim, malgrado as justificativas do apelante, inclusive, a de negar a autoria delitiva, dizendo que desconhecia o carro e que somente pegou uma carona com seu amigo, a vítima, nos depoimentos prestados na delegacia e em juízo, afirmou, categoricamente, que Anderson participou da empreitada criminosa, descrendo a dinâmica como os fatos aconteceram.

A corroborar suas declarações consistentes, há nos autos o Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo, em que a vítima Anderson José Oliveira reconhece os autores do crime – Rodrigo Cebalho de Oliveira e Gleison Pereira Dutra da Silva (que, na verdade, é o réu Anderson) –, reafirmando suas características físicas (Id.: 138986259).

Assim, infere-se dos autos que o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do réu juntamente com seu comparsa, e que todo o conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, não havendo falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pelo que se mantém a sentença prolatada de forma escorreita.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pretende a
minoração da pena-base imposta ao mínimo legal
.

A magistrada valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, justificando que
“houve consequência de ordem patrimonial, considerando que parte da res não foi recuperada, além das avarias sofridas no veículo. Também houve consequência psicológica, uma vez que a vítima ficou amedrontada com as ameaças”
.

Pelo que, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sobre o desvalor das consequências do crime, houve justificativa plausível e concreta, ante a gravidade dos fatos, pois, os criminosos abordaram a vítima, no caixa eletrônico do Banco do Brasil, por volta das 20h00min., apontando-lhe uma pistola, causando-lhe trauma psicológico e desfalque financeiro, pois os objetos roubados não foram recuperados e o veículo, ao ser localizado, estava bastante danificado, conforme se infere do Laudo Pericial n. 02.05.001240-2004.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a juíza considerou a agravante do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e exasperou a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A título de elucidação, anoto que o crime se deu em 2004, anterior a reforma do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, quando, à época, as agravantes do emprego de arma de fogo (inciso I) e do concurso de pessoas (inciso II) estavam topograficamente alocadas no § 2o do artigo 157 do Código Penal, com o aumento de pena de um terço até a metade.

De outro lado, no tocante ao pleito de
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes
igualmente não deve prosperar.

Com relação ao emprego da arma de fogo, a vítima afirmou e reafirmou, em juízo, que foi surpreendida pelo réu, que entrou no banco, portando uma pistola.

Nesse ponto, o depoimento da vítima tem relevantíssimo valor probante, como sedimentado pela jurisprudência.

Ademais, para a incidência da agravante do emprego de arma de fogo, é dispensável a apreensão e a perícia do artefato, bastando somente a prova oral.

Confira-se:

“1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

3. Ademais, considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, como quer fazer crer a defesa, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via do habeas corpus.

4. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, como no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No mesmo sentido:
“é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]"
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

No concernente ao concurso de pessoas, a vítima foi categórica ao declarar que o crime teve a participação de 3 (três) indivíduos. Um, que já estava dentro da agência bancária, outro, que entrou e anunciou o assalto, e o terceiro, que estava do lado de fora dando cobertura aos demais criminosos.

A propósito:

“(...) Quanto à majorante do concurso de pessoas, as instâncias antecedentes concluíram a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização das condutas típicas, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, de modo que preenchidos, portanto, os requisitos para o seu reconhecimento (AgRg no HC n. 614.967/PR, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2021).

A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

Assim, não há qualquer retoque a fazer na pena imposta.

Destarte, o regime de pena atribuído pela magistrada – semiaberto –, amolda-se ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, e § 3o, do Código Penal, pelo que não merece ser modificado.

Por fim, em relação ao prequestionamento do artigo 155, 158 e 226 do Código de Processo Penal, artigo 33, § 2o, alínea
‘
c’, artigo 59 e artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e do princípio do
ne bis in idem
, digo que, a sua configuração pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais ou jurisprudenciais citadas, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023